Tribunal: TJDFT
Processo: 0701893-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701893-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNOLDO REIS JACAUNA AGRAVADO: VALDEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA, LM MODAS ALEXANIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Suspensão do Feito – Realização de Prova Pericial em Outra Ação – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. A parte agravante pretende, em sede liminar, seja determinada o regular processamento do feito na origem, bem como a revogação da “ampliação indevida do pedido exordial, no que tange a provas periciais não requerida” (sic). Inicialmente, observo que o agravante sequer refuta a conclusão do juízo de origem no sentido de que o feito depende da “conclusão exarada por um expert em construção civil” e que a “prova a ser produzida perante o juízo do Gama terá o condão de solucionar a discussão ventilada nesses autos”, não havendo, nesse ponto, probabilidade de provimento do recurso. Demais, não se verifica dos autos eventual risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, ao agravado para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator